Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703901-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVEIRA FEITOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVALDO DA SILVEIRA FEITOSA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por EDVALDO DA SILVEIRA FEITOSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de condenação do requerido ao pagamento da quantia certa, ao argumento de correção equivocado do saldo devedor da conta de PASEP. O comportamento da escolha aleatória de Brasília é uma burla ao Princípio Juiz Natural (art. 5o, XXXVII, da CF). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. A escolha aleatória de Brasília/DF suprime o conhecimento da matéria pelo Juízo do domicílio dos Réus (aqui se compreende o local onde o fato foi praticado) e do Juízo do domicílio da parte autora. Este comportamento fere o princípio do Juízo Natural, garantia constitucional (art. 5o, LIII, da CF), porquanto suprime o conhecimento da pretensão pelo Juízo do autor ou do réu e escolhe aleatoriamente um Juiz/Juízo (Brasília) para processar a julgar o feito. ( ). Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Porto Velho/RO” - ID 222612635dos autos de origem. O agravante alega, em síntese, que “o presente caso não se trata de caso de escolha aleatória de foro, uma vez que há previsão legal expressa que fundamenta o ajuizamento da ação na sede da pessoa jurídica demandada, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ”. E requer: “a) O deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais; b) Seja recebido o presente recurso com EFEITO SUSPENSIVO, conforme artigo 1.019, I, do CPC, para fins de sustar os efeitos da decisão recorrida, até a decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado; c) Seja o presente agravo de instrumento inteiramente PROVIDO, para o efeito de reformar a decisão do Juízo a quo, reconhecendo-se a competência e mantendo-se o regular prosseguimento do feito na Comarca de Brasília, Distrito Federal”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques de ID 68971853, o agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 10.228,74, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora